Tribunal: TJSP
Processo: 1004701-61.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória de cancelamento de protesto de títulos – Cessão dos créditos – Ausência de comunicação ao devedor não demonstrada de forma adequada – 2:- Títulos cedidos que foram quitados, salvo com exceção dos juros e correção que devem ser cobrados em via própria – Descabimento de denunciação – 3:- Parte prejudicada que deve buscar seus direitos em ação própria – 4:- Aditamento à

Ementa:
1:- Ação declaratória de cancelamento de protesto de títulos – Cessão dos créditos – Ausência de comunicação ao devedor não demonstrada de forma adequada – 2:- Títulos cedidos que foram quitados, salvo com exceção dos juros e correção que devem ser cobrados em via própria – Descabimento de denunciação – 3:- Parte prejudicada que deve buscar seus direitos em ação própria – 4:- Aditamento à inicial que não causou prejuízo na defesa e só alcançou terceira excluído da ação – Cancelamentos dos títulos e sucumbência incidente sobre o total dos valores – 5:- Recurso improvido